Tribunal: TJSP
Processo: 1033910-12.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Pedido de afastamento para tratamento de saúde - Irresignação tão somente quanto aos honorários advocatícios fixados – Possibilidade - Necessidade de se observar a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do NCPC – Critério subjetivo fixado pelo NCPC – Reforma da r. sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033910-12.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
HELENA VAZ GOROBET (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033910-12.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1033910-12.2018.8.26.0053 - JV*
Apelantes: MARCIA HELENA VAZ GOROBET
Apeladas: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz sentenciante: Dr. MARCOS DE LIMA PORTA
Comarca: CAPITAL
Voto no: 16.196 SS*
APELAÇÃO
Ação declaratória
Pedido de
afastamento
para
tratamento
de
saúde
-
Irresignação tão somente quanto aos honorários
advocatícios fixados
Possibilidade - Necessidade
de se observar a apreciação equitativa prevista no
art. 85, § 8o, do NCPC
Critério subjetivo fixado
pelo NCPC
Reforma da r. sentença
Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta por MARCIA
HELENA VAZ GOROBET contra a r. sentença de fls. 155/157 que, em
ação declaratória, julgou procedente o pedido reconhecendo e
convertendo como de licença médica o período compreendido entre
14/03/2018 a 17/03/2018, computando-o como tempo de serviço para
todos os efeitos legais, por estabelecer o nexo de causalidade entre a
licença médica pleiteada e o quadro ortopédico apresentado, fixando os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, atualizado.
Inconformada, apela a autora (fls. 160/164),
impugnando tão somente os honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033910-12.2018.8.26.0053 -Voto no
3
porcentagem sobre o valor da condenação, eis que, diante da
inexistência de proveito econômico auferido, aduz que sua fixação
deveria ter sido feita por apreciação equitativa, com base no parágrafo
8o, do artigo 85, do nCPC, razão pela qual pede a reforma do julgado
neste aspecto.
Contrarrazões a fls. 168/181.
É o relatório.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença que, em
ação declaratória, julgou procedente o pedido, determinando o
reconhecimento e conversão, na frequência da autora, do período
compreendido entre 14/03/2018 a 17/03/2018 como sendo de licença
médica, considerando-o como de efetivo exercício, fixando os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, atualizado.
O recurso merece provimento.
No caso, constata-se que foi atribuído à causa o
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para fins de alçada, eis que a
condenação imposta não contém qualquer proveito econômico.
No entanto, a r. sentença fixou os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033910-12.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Logo, estando ausente o proveito econômico para
fins de fixação dos honorários com fulcro no § 3o, do artigo 85, do
nCPC, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade,
observando-se o disposto no artigo 85 § 8o do mesmo codex, que assim
dispõe:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
.....
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Dessa
forma,
considerando-se
o
grau
de
complexidade da causa, que versa sobre questão exclusivamente de
direito, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, a região onde se
processou a ação, arbitram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo supracitado.
Desta feita, com todo respeito, a r. sentença merece
reforma tão somente neste aspecto.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033910-12.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.

SILVIA MEIRELLES
Relatora